Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602480-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0602480-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ALEXANDRE MARANHÃO KHUR-
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEXANDRE MARANHAO KHURY (REQUERENTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALEXANDRE MARANHAO KHURY
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484730
09/12/2022
12:31
Acórdão
Acórdão

Num. 43484730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.633
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602480-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE MARANHAO KHURY DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
REQUERENTE: ALEXANDRE MARANHAO KHURY
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESA. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o
CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e
o silêncio do prestador quanto à despesa
conduzem ao entendimento de que houve o
pagamento
com
recursos
que
não
transitaram pela conta bancária oficial,
caracterizando-os como de origem não
identificada.
2. A prestação de contas parcial visa dar
maior
publicidade
e
transparência
às
movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar
a
fiscalização
dos
órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
3. Tendo as irregularidades e impropriedades
constatadas
impacto
percentual
pouco

Num. 43484730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
expressivo, admite-se a superação mediante a
aposição de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de ALEXANDRE MARANHAO KHURY, candidato a DEPUTADO
ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43110533); as finais, em 27/10/2022
(id. 43229646), com o extrato apontando como receitas totais R$ 1.272.748,50, das quais R$
4.514,50 estimáveis em dinheiro e R$ 1.268,234 financeiras, e como despesas totais contratadas
R$ 1.268.234,00, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 27/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43238301 e 43239781), não houve impugnação no prazo legal (id. 43261326).
Informada pela Coordenadoria Processual possível exposição de dados sensíveis contidos em
documentos dos autos replicados em banco de dados mantido pelo TSE (id. 43365199), foram
determinadas providências voltadas à sua proteção (id. 43380325).
Submetidas as contas à análise técnica, as inconsistências constatadas não demandavam a
realização de diligências e, em decorrência, foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id.
43387417) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências constatadas: (i)
pagamento à empresa de contabilidade com parte de recursos sem trânsito pela conta de
campanha (item 3); (ii) omissão de despesa retratada em nota fiscal eletrônica (item 6.1, "a"); (iii)
omissão de receitas na prestação de contas parcial (item 13.1); (iv) divergências entre despesas
declaradas na prestação de contas parcial e nas contas finais (item 14.1); (v) omissão de
despesas na prestação de contas parcial (item 14.2). Fora esses elementos, considerados na
elaboração do parecer, foram também apontadas informações complementares (item 15) que
poderiam indicar ausência de capacidade operacional de alguns fornecedores.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43390633 e 43390635), o requerente manifestou
ciência (id. 43393716).

Num. 43484730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43396870).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas inconsistências nas contas,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) pagamento parcial de despesa de campanha com recursos que não transitaram pela conta

Num. 43484730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
específica (item 3)
A inconsistência, não apontada como ressalva à aprovação das contas na conclusão, foi assim
descrita no Parecer Técnico Conclusivo:
Quanto à matéria, assim dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou
candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10).
[não destacado no original]
Uma vez que referido dispositivo autoriza que pessoas físicas paguem diretamente por serviços
de advocacia e contabilidade em favor de campanhas eleitorais, sem que isso configure doação
estimável em dinheiro, não há qualquer inconsistência no ponto, como corretamente constou no
Parecer Técnico Conclusivo.
De se notar que não há dúvida quanto à origem da parte dos recursos que não transitou pela
conta de campanha, de modo que a situação é similar a outra, já enfrentada por esta Corte
Regional:
(...)
3. A despeito da possibilidade de pagamento de honorários por terceiro (pessoa física apoiadora
ou outros candidatos ou partidos) e da desnecessidade da contabilização nessas situações, é
imprescindível o esclarecimento da fonte do pagamento, sob a pena de se abrirem as portas
para o custeio desses gastos por fontes vedadas de arrecadação, como por exemplo, por
pessoas jurídicas.
4. Recurso desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060071990, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 23/07/2021]
No caso concreto, a unidade técnica pôde constatar que o pagamento foi efetuado por terceiro,

Num. 43484730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
pessoa física apoiadora, não havendo qualquer apontamento a fazer, no particular.
b) omissão de despesa retratada em nota fiscal eletrônica (item 6.1, "a")
A inconsistência foi assim descrita no Parecer Técnico Conclusivo:
Em síntese, identificou-se a existência de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha do
candidato, não registrada na prestação de contas, inexistindo registro na conta bancária oficial do
trânsito de recursos utilizados para a sua quitação.
Regularmente intimado quanto ao teor do parecer conclusivo, o prestador limitou-se a manifestar
sua ciência (id. 43393716).
A nota fiscal, que se encontra disponível no endereço indicado no Parecer Técnico Conclusivo e
acima replicado, possui o seguinte teor:

Num. 43484730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
A nota fiscal não esclarece qual serviço, especificamente, foi prestado ao candidato, que não
trouxe aos autos o "orçamento de nº 4013/2022", nela referido. Todavia, não há dúvidas quanto à
efetiva prestação do serviço nem qualquer discussão quanto à sua quitação.

Num. 43484730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
Nessas condições, resta plenamente configurada a infração aos seguintes dispositivos da
resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços
necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
[não destacado no original]
Portanto, estando demonstrado nos autos que houve contratação do serviço e não havendo
sequer alegação de algum equívoco por parte do prestador na emissão da nota fiscal, de se
presumir que a quitação da despesa foi realizada com recursos movimentados à margem da
contabilidade oficial de campanha.

Num. 43484730 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
Ainda assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, o minúsculo montante
envolvido não é suficiente para justificar a desaprovação das contas, sendo aplicáveis à espécie
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, de conseguinte, justificando-se apenas a
aposição de ressalvas e o recolhimento de valor correspondente ao Tesouro Nacional, na forma
da jurisprudência recente deste Regional:
(...)
A omissão de despesas é falha grave, pois "constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação". (AgR-AI 435-15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
Não bastasse a gravidade do vício, o valor das notas é significativo, porquanto corresponde a
11,97% do total da campanha, assim como o valor absoluto - de quase R$ 1.200,00 - não é
módico, impedindo a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade para
superar a falha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas, ademais, não
transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta condição, configuram recurso de
origem não identificada, impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência
do artigo 32 da Res.- TSE nº 23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na
sentença, não é possível determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da proibição da
reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060048025, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/11/2021, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
NO
RECURSO.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
VALOR
DIMINUTO.
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais
com combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de
dados da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha configura a utilização de recursos de origem não
identificada. In casu, inexistindo determinação na sentença de recolhimento desses valores ao
Tesouro Nacional, resta inviabilizada a sua determinação nesta instância recursal, instaurada
mediante recurso exclusivo do prestador, sob pena de caracterizar reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos absolutos, possibilitando a
aplicação do princípio da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/06/2022, não destacado
no original]
Face ao exposto, cabível a anotação de ressalva quanto a este ponto, aliada à determinação de

Num. 43484730 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
recolhimento de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, atualizados na forma do § 3º do artigo 32 da
resolução TSE nº 23.607/2019.
c) omissão de receitas na prestação de contas parcial (item 13.1)
A inconsistência foi assim retratada no Parecer Técnico Conclusivo:

Intimado da falha, o prestador limitou-se a manifestar a sua ciência (id. 43393716).
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.

Num. 43484730 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a

Num. 43484730 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de receitas na
parcial, conquanto atinja valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 1.632,00),
impacta percentual minúsculo das contas, qual seja, 0,13% do total de despesas contratadas (R$
1.268,234,00).
Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
d) divergências entre despesas declaradas na prestação de contas parcial e nas contas finais
(item 14.1)
Esta inconsistência foi assim descrita no Parecer Técnico Conclusivo:
Reiterando tudo quanto já dito no item "c" desta análise acerca da importância da prestação de
contas parcial como ferramenta de transparência, voltada a viabilizar o voto consciente e a
fiscalização concomitante, anota-se que, no caso concreto, as falhas envolvidas - e que não
foram justificadas pelo prestador - atingem R$ 23.000,00 (diferença entre o valor declarado na
parcial e na final), que correspondem a ínfimos 1,81% do total de despesas contratadas.
Assim, também neste tópico é viável a superação com base nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
e) omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 14.2)
Esta inconsistência foi assim descrita no Parecer Técnico Conclusivo:

Num. 43484730 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14

Reiterando tudo quanto já dito no item "c" desta análise quanto à importância da prestação de
contas parcial como ferramenta de transparência, voltada a viabilizar o voto consciente e a
fiscalização concomitante, anota-se que, no caso concreto, as falhas envolvidas, que não foram
justificadas pelo prestador, atingem R$ 124.669,53 (soma dos valores indicados no quadro), que
correspondem a 9,83% do total de despesas contratadas, percentual também passível de
superação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a
aposição de ressalva, no ponto.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de Alexandre Maranhão Khury, relativas às eleições 2022, e determino o
recolhimento de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, atualizados na forma do § 3º do artigo 32 da
resolução TSE nº 23.607/2019, na forma da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43484730 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:31:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912315419300000042449006
Número do documento: 22120912315419300000042449006
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 13:16:14

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602480-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE
MARANHAO KHURY DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: CARLA CRISTINE
KARPSTEIN
-
PR23074-A
- REQUERENTE:
ALEXANDRE
MARANHAO
KHURY
-
Advogada do REQUERENTE: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.